Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-45.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014515-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAÚJO (APELANTE), HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 795.012.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA ELIZABETY DE MOURA SILVA - CPF: 024.220.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GOMES DE SOUZA - CPF: 013.015.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (VÍTIMA), CLAISON ROCHA DE ARAUJO - CPF: 700.346.801-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014515-45.2022.8.11.0042

APELANTE: CLAISON ROCHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] NA SUA FORMA TENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA A TENTATIVA. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A RAZOABILIDADE DA DIMINUIÇÃO DA PENA NO
QUANTUM
INTERMEDIÁRIO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de furto qualificado – pelo rompimento de obstáculo – na sua forma tentada. O édito condenatório confirmou a materialidade e a autoria delitiva e, na terceira fase, estabeleceu a fração intermediária [1/2 (metade)] para a causa de diminuição de pena contida no artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. O recurso defensivo busca o reajuste do
quantum
de diminuição empregado para a tentativa, sob o argumento de que o
iter criminis
se afastou completamente da consumação, razão pela qual imperiosa se faz a aplicação da fração em seu grau máximo [2/3 (dois terços)].

III. Razões de decidir

Percorrido grande parte do
iter criminis
pelo recorrente, não há se falar no emprego da fração máxima para arrefecimento da pena pela tentativa.

IV. Dispositivos e teses.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: O acusado, que percorreu grande parte do
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que a Polícia Militar foi acionada e o prendeu em flagrante com objetos subtraídos no teto da agência bancária, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa na fração intermediária [1/2 (metade)].

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, parágrafo único; TJMT,
Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas;

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 202422/MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. Julgado em: 6/12/2012;

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014515-45.2022.8.11.0042

APELANTE: CLAISON ROCHA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLAISON ROCHA DE ARAÚJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos PJE n. 1014515-45.2022.8.11.0042, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao delito previsto no art. 155, §4º, I e II, c/c o art. 14, II, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, nas suas razões recursais, busca a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que a fração atinente à tentativa deve ser reajustada para 2/3 (dois terços), notadamente porque o apelante “
percorreu apenas a fase inicial do
iter criminis
, uma vez que foi interrompido no início da conduta, não chegando nem mesmo perto de sair do local em posse da
res furtivae
”
[doc. digital n. 233256714].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo [doc. digital n. 233256723].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 237708674].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014515-45.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAÚJO, a prática do crime de tentativa de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada], consoante se extrai da peça acusatória:

“
[
...
] Desponta dos autos que inicialmente, o acusado escalou as paredes até o teto do prédio, arrombou o forro de gesso do banheiro feminino e adentrou no local.

Na sequência, subtraiu dois notebooks, contudo, foi abordado pela PM que havia sido acionada, ainda dentro do prédio, a demonstrar que procurava por mais coisas para subtrair.

[...]

Os autos demonstram que a conduta criminosa foi gravada pelo circuito interno de monitoramento do Banco Itaú.

[...] Os bens da vítima foram apreendidos e lhes devolvidos [...]”
(doc. digital n. 233256656).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I e II, c/c o art. 14, II, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública se insurge somente em relação à dosimetria da pena, buscando majorar a fração atinente à tentativa para o seu grau máximo [2/3 (dois terços)].

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta.

Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em 3 (três) meses, ante a negativação das
circunstâncias
do crime,
verbis
:

“Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que acusado ostenta 01 (uma) condenação anterior com trânsito em julgado, que será considerada na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são graves, quando cometido mediante o rompimento de obstáculo e mediante escalada, assim, utilizo-me da primeira para qualificar o delito e da outra como circunstância desfavorável neste tópico
. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
elevo em 03 (três) meses, e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
”.

Dando continuidade, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
[1]
, de modo que procedeu a compensação integral entre as circunstâncias e manteve a pena em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, a juíza reduziu a pena em 1/2 (metade), considerando que “
o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi considerável, na medida em que o crime apenas não se consumou diante da rápida ação da polícia militar, que o prendeu quando ainda recolhia e colocava no teto da agência bancária os objetos que pretendia subtrair, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional as suas condutas
”.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
[Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Na espécie, as provas produzidas evidenciam que o apelante ingressou na agência bancária mediante escalada e arrombamento. Além disso, o policial militar, CLÁUDIO GOMES DE SOUA, afirmou ter sido o responsável por abordá-lo, ainda em cima do telhado, e que os notebooks por ele subtraídos estavam escondidos no forro de gesso, tanto que teve que solicitar para que o próprio apelante se entrasse na construção para reaver os objetos.

Nesse panorama, considerando que o apelante já havia subtraído a
res furtivae
– que estava escondida no forro de gesso – e foi flagrado pelos agentes de segurança tentando recolhê-la do telhado do estabelecimento, entendo escorreita a fração empregada na sentença, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –[...] FIXAÇÃO DO PATAMAR NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 – NÃO ACOLHIMENTO [...] Evidenciada a escalada de muro [...] Estando o réu próximo da consumação do delito e sendo maior o iter criminis por ele percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução em metade prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como procedido pelo magistrado singular [...]”
(TJMT, N.U 1023071-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 3. VINDICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO – PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS SUBSTANCIAIS POR PARTE DO RÉU – FRAÇÃO DE METADE QUE SE MOSTRA ESCORREITA – 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] O recorrente praticou atos substanciais de execução do delito, pois chegou a cortar parte dos fios elétricos que visava subtrair [...] no imóvel comercial da vítima, antes de ser impedido de prosseguir pelos seguranças do estabelecimento, de modo que, embora não tenha se aproximado demasiadamente da subtração propriamente dita da res furtivae, tampouco permaneceu no mero início do iter criminis, o que torna escorreita a aplicação da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), exatamente como se viu na espécie [...]”
(TJMT, N.U 1014302-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“[...] No que concerne à fração redutora da pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, importante salientar, de plano, que a análise do iter criminis percorrido demanda a indevida incursão na seara fático-probatória, o que não é admitido na presente via. No entanto, sendo patente que o paciente não atingiu o objeto que visava subtrair, não obstante ter superado os obstáculos para tanto, mostra-se desarrazoada reduzir a pena no mínimo, sendo mais consentânea a fração de 1/2 (metade)”
(STJ, HC 202422 / MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. Julgado em: 6/12/2012. DJe: 12/12/2012).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Ref. à condenação transitada em julgado na Ação Penal n. 0000775-30.2014.8.11.0038.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024